Tribunal: STF
Processo: HC 219834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor deDeyvisson Simoes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação 70000052-15.2022.7.00.0000. (eDOC 4)



    Colho da decisão impugnada:



    Apelam da Sentença a quo o MPM, contra a absolvição do acusado pelo crime previsto no art. 290, "caput", do CPM; e DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, condenado à pena de 3 meses de detenção, como incurso no artigo 195 do CPM, com o direito ao "sursis" pelo prazo de 2 anos, o de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. 



    Narra a Denúncia que: 



    "Os presentes autos (Evento 1, item 8) noticiam que no dia 8 de maio de 2021, por volta de 12:20h, no interior do Grupamento de Fuzileiros Navais em Natal/RN, foi encontrado um saquinho dentro do cesto de lixo do banheiro da Guarda dos Marinheiros, e dentro do saquinho havia uma erva seca que o condutor e as testemunhas perceberam tratar-se de maconha. Em seguida a testemunha 1º SGT MAR RINALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE RAMOS indagou ao denunciado se a droga era dele, e ele CONFESSOU que a maconha era de sua propriedade. Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas na lavratura do APF (a exemplo do MN-RC JEZRELL), o denunciado CONFESSOU que a substância ali encontrada e apreendida era maconha, e CONFESSOU que a droga era de sua propriedade. Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e a droga foi apreendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da droga. Restou comprovado, outrossim, que a droga foi adquirida pelo denunciado, também no dia 8 de maio de 2021, fora de lugar sujeito à administração militar, quando, sem autorização do Comandante da Guarda da Vila Naval, abandonou seu posto e ausentou-se da Vila Naval do Alecrim para comprar a droga em ambiente civil. Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante, 1º SGT MAR JOSÉ GERALDO VALENÇA (Evento 1, item 8; Evento 25), cujo depoimento foi inteiramente ratificado pelas testemunhas 1º SGT MAR RINALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BARROS, CB MAR GIDEONI XAVIER LOURENÇO, SD-FN MARCO ANTÔNIO SANTIAGO MAROJA JALES, MN-RC JEZREEL JUDÁ GAMA DA SILVA e MN-RC EDUARDO VINÍCIUS DOMINGOS CRUZ (Evento 1, item 8; Evento 25). INTERROGADO por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 1, item 8, fl.8) - 'sendo-lhe informado dos seus direitos constitucionais de respeito à sua integridade física e moral, ao silêncio, à assistência de advogado e sua família, à comunicação da prisão à pessoa de sua família ou qualquer outra indicada, ao de conhecer a identidade dos responsáveis pela prisão' - o denunciado CONFESSOU a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas testemunhas da prisão em flagrante, CONFESSANDO o crime, nestes termos: ..... No Evento 25, item 6, o denunciado CONFESSOU NOVAMENTE ambos os delitos que se lhe imputa: ..... O LAUDO PERICIAL QUÍMICO-TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (Evento 15, item 3, fl.3) constatou a presença de 0,48g (quarenta e oito centigramas) de maconha, e os testes laboratoriais resultaram positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), principal componente ativo da espécie Cannabis sativa Linneu (maconha). Ressalta-se que a Cannabis sativa Linneu está inserida na LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a substância tetrahidrocanabinol (THC) que é psicotrópica do tipo alucinógena, está inserida na LISTA DE SUSBTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista F2), subitem da LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC Nº 404 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 09 de julho de 2012, em conformidade com a Portaria Nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998. No Evento 25, item 2, consta a ESCALA DE SERVIÇO de 08 de maio de 2021, que aponta que o denunciado estava escalado para o serviço na data da compra da droga e, em vista da CONFISSÃO do denunciado e do que consta da farta prova testemunhal, o imputado, tendo assumido o serviço, abandonou-o sem autorização superior com o espoco de comprar a droga que posteriormente foi consigo apreendida. Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o denunciado, em concurso material (art.79 do CPM), praticou o crime tipificado no art.290, caput, do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), na conduta de, consciente e voluntariamente, 'guardar' substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização de seus superiores, e em desacordo com determinações legais e regulamentares, haja vista que, in casu, nenhuma lei e nenhum ato infralegal respaldava a conduta do agente ao tempo em que ela foi perpetrada, bem assim o delito tipificado no art.195 do Código Penal Militar (abandono de posto), uma vez que, consciente e voluntariamente, abandonou seu posto sem ordem superior com o propósito deliberado de comprar aquela droga [...]". 



    Em 9/5/2021, concedeu-se liberdade provisória ao Acusado (evento 4, do APF). 



    Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes documentos: - Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, doc. 8 do APF); - Termo de Apreensão (evento 1, doc. 4 do APF); - Nota de Culpa (evento 1, doc. 11 do APF); - Laudo Definitivo, o qual confirmou tratar-se de maconha a substância examinada, bem como constatou a presença de THC em sua composição (evento 15, do APF) 



    A Denúncia foi recebida em 25/6/2021 (Evento 1, Proc Orig) Devidamente citado, o Acusado demonstrou interesse em ser assistido pela DPU (evento 18). O Acusado foi licenciado do serviço ativo da Marinha no dia 1º/7/2021 (Evento 25). Durante as inquirições, fois ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM na Base Naval de Natal/RN (MN-RC Jezreel Judá Gama da Silva e MN-RC Eduardo Vinícius Domingos Cruz) e no Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal/RN (SO José Geraldo Valença, SO Rinaldo Cavalcanti de Albuquerque Barros, CB Gideoni Xavier Lourenço e SD-FN Marco Antônio Santiago Maroja Jales). 



    Como testemunha de defesa, prestou depoimento na condição de Informante a Sra. Ana Rubia Simões da Silva, mãe do acusado. Nessa mesma Audiência, o Acusado foi qualificado e interrogado, ocasião em que confirmou o que já tinha declarado na fase administrativa como, por exemplo, que a "maconha encontra no cesto de lixo era dele"; que abandonou o serviço sem autorização para comprar a droga com um conhecido, entregador de gás. Afirmou que vinha usando a substância "recentemente" para "tentar acalmar" seu psicológico e que não procurou ajuda à Marinha com receio de não ser engajado. Disse estar ciente de que entrar com drogas no quartel era crime e passou a consumir entorpecente por causa da irmã doente. Perguntado pelo MPM se existia algo de errado na Denúncia sobre os fatos a ele imputados, respondeu que não tinha nada errado na Peça Inicial, que estava tudo correto. 



    Para os fins previstos no art. 427, do CPPM, as partes nada requereram. Em alegações escritas (fase do art. 428, do CPPM), o Parquet Militar ressaltou estar caracterizado a autoria e a materialidade nesse caso, por meio de um conjunto probatório robusto. Lembrou existir precedentes do STF afirmando que o art. 290 do CPM é constitucional, bem como ressaltando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância e confirmando a legalidade dos Laudos periciais subscritos por um só perito. Consignou que o "abalo psicológico decorrente de a sua irmã adolescente sofrer de depressão e ela ter tentado o suicídio alguma vezes não lhe arreda a responsabilidade criminal". Por fim, pugnou pela condenação do réu nos termos do art. 290, c/c o art. 195, ambos do CPM, em concurso material. 



    No mesmo seguimento processual, a DPU pleiteou a absolvição do acusado, pela atipicidade da conduta de seu assistido, com base no princípio da insignificância; pela ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Mencionou a inconvencionabilidade do art. 290 do CPM. Quanto ao crime previsto no art. 195, do CPM, pediu sua absolvição, também por atipicidade, devido a pouca relevância e ao baixo grau de reprovabilidade de seus atos. Sustentou não ser possível afirmar "que houve abandono do lugar de serviço, uma vez que ele se deslocou por um breve período e no horário de descanso, a uma distância muito pequena, retornando para o posto logo em seguida". Por fim, pugnou para que o caso fosse "analisado sob a ótica de uma infração disciplinar e não sobre o viés do direito penal, respeitando-se assim o Princípio da Intervenção Mínima". 



    Em 3/11/2021, durante a Audiência de julgamento, o Conselho de Justiça, por unanimidade, julgou esse caso da seguinte forma: 



    "(...) o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ-MB), por unanimidade, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-MN RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de 3 (três) meses de detenção, com fundamento no art.195 do Código Penal Militar e ABSOLVÊ-LO da imputação do crime previsto no art.290, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art.439, "e", do Código de Processo Penal Militar. O CPJ-MB decide, ainda, por unanimidade: (a) conceder o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis) pelo período de 2 (dois) anos, desde que aceite e cumpra as condições constantes do art.626 do CPPM, excetuando-se as alíneas "a" e "d", e apresente-se trimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que for determinado; (b) fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art.33º, §2º, "c", do Código Penal Brasileiro), caso não aceite as condições do Sursis ou descumpra-as; (c) conceder o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art.527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para a decretação da prisão preventiva, e (d) detrair o tempo de prisão relacionada ao presente crime.". 



    Intimados da sentença, tanto a DPU, quanto o MPM recorreram tempestivamente. Em suas razões, o Órgão Defensivo pugnou pela absolvição do Apelante, considerando a pequena distância entre a Unidade Militar e a Avenida onde o Apelante se dirigiu para comprar a droga, ficando ausente da OM por apenas alguns minutos, bem como que o caso em análise seja tratado como infração disciplinar, por não constituir o fato infração penal. Por derradeiro, pede para seu assistido ser absolvido"em virtude da atipicidade material da conduta decorrente da inafastável necessidade de aplicação do Princípio da Insignificância e do Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal ao caso em apreço". 



    Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos reiterando o robusto acervo probatório colacionado aos autos, seja na fase de IPM, na instrução criminal, nas alegações escritas e orais sustentadas pelo Parquet Militar, bem como na sentença, razão pela qual a condenação pelo crime de Abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, merece ser mantida inalterada. 



    O Ministério Público Militar, por sua vez, também apelou da sentença, na parte que absolveu o acusado nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM pelo delito de porte ilegal de substância entorpecente, disposto no art. 290 do CPM, sob o argumento de existir "dúvida razoável quanto à autoria delituosa" e, por essa razão, esse Decreto Absolutório a quo merece ser reformado. 



    Para tanto, em suas razões, o Órgão Ministerial aponta trechos da sentença em que há evidente contradição. Alerta para o fato de que essa sentença absolutória pode abrir um "perigosíssimo precedente" para os "jurisdicionados" no presente e no futuro porque passa a ideia de que "existe crime perfeito". Registra ser "impossível perder-se de vista a ampla e minudente CONFISSÃO do acusado" sobre esse crime a ele imputado. Por fim, pede a reforma parcial da sentença para, mantendo a reprimenda penal fixada no crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), rever a absolvição e também condenar o acusado com base no art. 290 do CPM. 



    Contrarrazoando esse Recurso ministerial, a Defesa do réu menciona que, como a droga foi encontrada na lixeira,"é de alta clareza que ele não tinha mais o objetivo de uso, mas sim de descarte". Informa que a conduta do réu era de "abandonar a droga, o que não encontra equivalência no tipo descrito" no art. 290 do CPM. Aduz não haver"fundamentos suficientes para embasar um decreto condenatório". Ressalta que seu assistido declarou que se arrependeu de ter adquirido a droga e teve uma atitude colaborativa desde a apreensão da substância proscrita. Acredita que ainda "prevalecessem dúvidas a respeito do acusado ter guardado a droga para uso" Por fim, pede para que seja negado o Recurso do MPM, a fim de se manter a absolvição do acusado no crime previsto no art. 290 do CPM. 



    A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se íntegra a r. Sentença Condenatória pelo crime de abandono de posto, e pelo provimento da Apelação do MPM para, reformar parcialmente a sentença e condenar o acusado na forma do art. 290 do CPM. (eDOC 3, p. 33)



    O STM negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público. 



    Nesta Corte, a DPU insiste no pedido para que o paciente seja absolvido de ambas as acusações.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório 



    Decido.



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não diverge do entendimento adotado por esta Suprema Corte.



    A DPU alega que “há dúvida razoável sobre a intenção de guardar” e, por isso, o paciente deve ser absolvido.



    Com todas as vênias, não vislumbro qualquer dúvida quanto ao delito previsto no artigo 290 do CPM. Observem-se trechos do ato impugnado:



    Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime em questão, o categoriza como " Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar". Isso é, o Código Penal Militar busca punir o tráfico, posse e uso por meio das elementares previstas no art. 290 do CPM, sendo que as circunstâncias do caso concreto é que vão determinar o gênero do delito. 



    Destaca-se que, momentos antes da apreensão da droga, como restou evidenciado nos autos, o Acusado, de posse da substância entorpecente, exibiu-a para os colegas de farda, fato que, por si só, já confirma a elementar de posse do crime do art. 290 do CPM. 



    Noutro prisma, cumpre salientar que, em verdade, não existiu aparente descarte da droga na lixeira do banheiro, mas, sim, a tentativa de esconder o material, pois a substância não estava propriamente dentro da lixeira, encontrava-se entre a lixeira e o saco de lixo, bem como estava acondicionada em uma embalagem que a protegia, garantindo que preservaria suas características para posterior consumo. 



    Outro detalhe que chama a atenção é o fato de o Acusado ter tido a preocupação de preguntar ao Suboficial MAR RIVALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BARROS se ele tinha encontrado algum material no banheiro. Nesse ponto, destaco a seguinte reflexão: se a intenção do Acusado era, realmente, de descarte da droga, por qual razão existiria a preocupação de a substância ser encontrada? 



    Ademais, todo contexto dinâmico - desde o abandono do posto para compra da droga até a apreensão - direcionam para uma conduta condizente com a perspectiva não de descarte da droga, mas sim de posse e posterior uso. Ademais, claro está que, dolosamente, introduziu o entorpecente em área sujeita à Administração Militar. 



    Segundo relatado pelo próprio Acusado, ele teria comprado a droga no momento em que abandou a Vila / Guarda e, no dia dos fatos, por sentir-se mal psicologicamente, tentou buscar solução em uma coisa que não traz solução, que é a maconha. 



    Ao analisar o caso concreto, com apuro de todas as circunstâncias, constata-se ser indene de dúvidas a subsunção da conduta do Acusado com o disposto no art. 290, caput, CPM. (eDOC 4, p. 5) 



    O próprio paciente confessou ter comprado a droga sobre a qual a DPU alega haver dúvida quanto à sua guarda. Ademais, se o paciente descartou a substância no lixo, é porque ela estava na sua posse e no interior do estabelecimento militar. O suposto descarte da droga, ao contrário de indicar atipicidade, comprova a prática do delito.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância a casos de posse de droga em estabelecimento militar, verbis:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no ARE 918.616, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2015)



    “Habeas corpus. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (CPM, art. 290). Ínfima porção de entorpecente apreendida. Materialidade. Reconhecimento. Violação do princípio da proporcionalidade. Não ocorrência. Nulidade decorrente da realização do interrogatório do acusado nos moldes do art. 302 do CPPM. Matéria não submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar. Inadmissibilidade. Supressão de Instância. Conhecimento parcial do Writ. Ordem, nessa extensão, denegada. 1. A tese da impetrante de que “a perícia realizada na substância vegetal apreendida não constatou a presença de nenhuma das substâncias de uso proscrito no Brasil” perde relevo quando se leva em conta o quanto noticiado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar em sede de embargos: “de acordo com o Laudo nº 23895-41/2010 do Instituto-Geral de Perícias, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o material enviado para análise foi submetido ao exame botânico macroscópico e ao teste químico com o sal ‘Fast Blue B’, e o resultado foi positivo para canabinóides. Segundo a conclusão do referido laudo, a ‘cannabis sativa’ contém canabinóides que causam dependência’ (fl. 70)” . 2. A jurisprudência da Corte é igualmente firme no sentido de que “a posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, ‘caput’, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 104.564-AgR/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/5/11). 3. A pretensão de reconhecimento de nulidade do processo-crime militar, tendo em vista a realização do interrogatório do paciente no início da instrução penal (CPPM, art. 302), não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal Militar, o que inviabiliza o seu conhecimento, per saltum, pela Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Habeas corpus do qual se conhece parcialmente e ao qual, nessa medida, se denega a ordem”. (HC 116. 312/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.10.2013) 



    A condenação deve ser mantida.



    Quanto ao delito previsto no artigo 195, CPM, o pedido segue a mesma sorte. Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos termos dos precedentes abaixo transcritos: 



    Habeas corpus . Constitucional. Penal Militar. Crime de abandono de posto (CPM, art. 195). Paciente que não ostenta mais a condição de militar da ativa. Falta de condição de prosseguibilidade da ação penal por crime propriamente militar. Tema não apreciado pelo Superior Tribunal Militar. Supressão de instância configurada. Precedentes. Ausência de dolo na conduta do paciente. Necessário revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Inconstitucionalidade do art. 159 do Código Penal Militar. Improcedência da alegação, dada a inexistência de afronta de qualquer natureza aos preceitos da Constituição Federal. Tipo penal militar classificado como de perigo, cuja existência se consagra na necessidade de se resguardarem a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput). Habeas corpus do qual se conhece parcialmente. Ordem denegada.



    1. Não foi apreciada por aquela Corte Castrense a questão relativa à falta de condição para o prosseguimento da ação penal militar ao argumento de que o paciente teria se licenciado das Forças Armadas antes da sentença penal condenatória. Portanto, a apreciação do tema, de forma originária pelo STF configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    2. Ainda que assim não fosse, o fato de o paciente não mais integrar as fileiras das Forças Armadas não tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação penal pelo delito tipicamente militar de abandono do posto, visto que ele, no tempo do crime, era soldado da ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo, acarretaria uma nova modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade pela prática de crime tipicamente próprio pela perda superveniente da condição de militar, o que não é aceitável.



    3. A tese de que o paciente não agiu com dolo demandaria o revolvimento de fatos e provas, o qual é inadmissível em sede de habeas corpus, na linha de inúmeros precedentes.



    4. Não procede a alegação de inconstitucionalidade do art. 159 do Código Penal Militar sob a premissa de que dispositivo em questão, por tratar de crime de perigo abstrato, vilipendiaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório. Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar, portanto, em ofensa os princípios constitucionais invocados pela defesa. 5. Habeas corpus do qual se conhece parcialmente. Ordem denegada (HC 130.793/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR ESCALADO PARA O SERVIÇO DE SENTINELA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL PELA INEXPRESSIVIDADE DA CONDUTA. MODELO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. HIERARQUIA E DISCIPLINAS MILITARES. ORDEM DENEGADA.



    1. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regramentos que presidem por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. Tudo conforme especialíssimas disposições normativo-constitucionais, de que serve de amostra o inciso X do art. 142.



    2. Esse regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si da abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que é, precisamente, o capítulo de número II, encartado no Título de número V, alusivo à defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas regras do serviço militar obrigatório ( caput do art. 143) e da proibição aos militares dos institutos da sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do art. 142). Sem que esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta venha a significar perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica, arejamento mental-democrático e otimizada observância dos direitos e garantias individuais que se leem no art. 5° da nossa Constituição Federal.



    3. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da proteção constitucional daqueles que se acham na condição de acusados criminalmente. De ordinário, a Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5° do Magno Texto, a saber: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.



    4. No caso dos autos, o paciente, soldado da Aeronáutica, deixou as dependências do Cindacta II, em seu veículo particular, sem autorização do superior hierárquico e sem a rendição da nova equipe de serviço. Pelo que não procede a alegação de irrelevância penal da conduta.



    5. Ordem denegada (HC 108.811/PR, Rel. Min. Ayres Britto).



    HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR DE ABANDONO DE POSTO. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. QUADRO FÁTICO DESTOANTE DA PRETENSÃO DEFENSIVA. CRIME DE PERIGO. EFETIVA POSSIBILIDADE DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ORDEM DENEGADA.



    1. O quadro empírico assentado pelas instâncias judicantes competentes é contrário à pretensão defensiva do reconhecimento do estado de necessidade. Pelo que, considerado o pressuposto fático, não há como, nesta via processualmente contida do habeas corpus, chegar a conclusão diversa.



    O delito increpado ao paciente é formal e de perigo, aperfeiçoando-se com a prática da conduta incriminada. No caso, presente a clara possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, não há como afastar a tipicidade material da conduta. (HC 94.904, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 19.12.2008)



    Cito, ainda, os seguintes julgados: ARE 1.279.720/SP, de minha relatoria; ARE 1.229.712/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 129.676/RS, Rel. Min. Rosa Weber; e HC 136.006/RS, Rel. Min. Celso de Mello.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente